Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-20.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007646-20.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLAU TSERE UNAMRI TSITOMOWE - CPF: 689.882.141-53 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS CONFIRMADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
No caso concreto, ao contrário do alegado pelo Apelado, o Apelante questionou a pronúncia da prescrição, não sendo o caso de repetição da peça inaugural, muito menos de arguição genérica, em atenção à regra da dialeticidade.

2 -
Em busca do contraditório efetivo, conforme as palavras do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão, na espécie, o Juiz da causa deu paridade de tratamento à parte Apelante e concedeu-lhe o direito de ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre a possível ocorrência da prescrição, além da prática de advocacia predatória, tanto que o Apelante se manifestou na petição juntada no ID 120907669, não estando configurada a prolação de decisão surpresa.

3 – Na espécie,
é de clareza solar que a pretensão nasceu fulminada pela prescrição quinquenal, pois se os descontos acoimados de irregulares iniciaram em fevereiro de 2011 e encerraram em

janeiro de 2016
, o Apelante tinha até janeiro de 2021 para propor ação. Como a distribuição ocorreu em 24 de
agosto de 2021, dúvidas não há de que a intenção de questionar o negócio está prescrita.

4 -
Um dos meios para impedir a prática de demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, sobretudo a adoção de boas práticas para identificar e tentar coibir abusos e fraudes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007646-20.2021.8.11.0004

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nicolau Tsere’Unamri Tsitomowe
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que declarou a prescrição da pretensão formulada na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A
., e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Por derradeiro, em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES – OAB/MS n.o 7.022, que distribuiu 321 (trezentas e vinte e uma) ações entre 2020 e 2021 somente na Comarca de Barra do Garças, determinou que a OAB Seccional de Mato Grosso e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) fossem oficiados para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Inconformado, o Apelante recorreu por intermédio da atuação do advogado citado na sentença. Em resumo, disse que a demanda tem como foco nodal contrapor à atitude do Banco Apelado, que teria incluído na folha do benefício previdenciário do Apelante parcela de empréstimo consignado jamais contratado.

Em resumo, disse que o indígena tomou conhecimento do episódio (desconto da parcela do empréstimo consignado) somente depois que teve acesso ao seu extrato do benefício; todavia, não explicou quando tal extrato fora tirado pelo INSS, limitando-se a colacionar inúmeros julgados que tratam do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

Assevera que a decisão combatida é nula porque não teve a chance se manifestar previamente sobre a prescrição, havendo violação do princípio da não surpresa.

Mais adiante, busca o prequestionamento dos dispositivos da lei federal que versam sobre o tema em debate.

Relativamente à prática de advocacia predatória, o advogado que subscreve as razões do apelo diz que lideranças indígenas, assim como líderes de bairros, têm mantido contato com escritórios especializados, a exemplo do escritório do qual o advogado OSVALDO NOGUEIRA LOPES integra, para a propositura de ações desta natureza, visando “
coibir atitudes desumanas como essas de centenas de empréstimos consignados fraudulentos causados em desfavor desses autores por referidas Instituições
”, não sendo o caso de demandas predatórias, e sim justificadas e necessárias para reparar “tais abusividades”.

Forte nesses argumentos, o Apelante pretende a nulidade do ato sentencial, rechaçando a prescrição, a fim de que a ação seja processada e o mérito julgado, com a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 120907678, nas quais o Banco suscita a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso e a condenação do Apelante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este é mais um caso de ação proposta por indígena idoso e não alfabetizado, residente em Aldeia distante da zona urbana, em face de Instituição de Crédito Bancário visando contrapor a empréstimo consignado em beneficio pago pelo INSS.

Na hipótese específica,
Nicolau Tsere’Unamri Tsitomowe
, nascido em 22/01/1933 ( 89 anos de idade), teria colocado sua digital na Procuração juntada no ID 120907660 (confeccionada em 14/12/2019) outorgando poderes para os advogados
Osvaldo Nogueira Lopes
– OAB/MS n.o 7.022 – e
Kátia de Camargo
– OAB/MT 17.756 – proporem a Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenizatória em face de Instituição Bancária.

Interessa registrar que tal instrumento de mandato
não
está assinado a rogo, muito menos contém a assinatura de duas testemunhas, e que a ação fora distribuída em face do
Banco Votorantim S.A
somente em
24/08/2021
.

Prosseguindo, exsurge da petição inicial que o Apelante diz não reconhecer o mútuo de R$ 3.591,68 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), representado pelo Contrato de Empréstimo Consignado no 197935979, que previu o pagamento em 60 (sessenta) prestações de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), iniciadas em
fevereiro/2011
e encerradas em
janeiro/2016
.

De acordo com a narrativa da peça inaugural, o indígena somente tomou conhecimento do episódio somente depois que teve acesso ao seu extrato do benefício; todavia, não diz quando tal extrato fora tirado pelo INSS. Mais adiante, questiona a validade do contrato e defendeu a presença de vício de consentimento, razão porque pediu a nulidade do negócio jurídico bancário, a devolução em dobro das parcelas pagas e a condenação o Apelado em indenização por danos morais.

Com a inicial vieram os documentos pessoais e o extrato tirado no site do INSS sem data de referência, no qual é possível verificar que o Apelante é aposentado e recebe 01 (um) salário mínimo, bem como que não possui empréstimos consignados ativos, estando todos encerrados por quitação.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a sua emenda a fim de que o advogado juntasse Procuração por Instrumento Público e o extrato da conta vinculada ao benefício previdenciário. Além disso, oportunizou o Apelante a falar sobre eventual ocorrência da prescrição quinquenal e, de antemão, sinalizou a possível prática de advocacia predatória pelo advogado
Osvaldo Nogueira Lopes
– OAB/MS n.o 7.022 – o que poderia dar ensejo à sua condenação nas penas por litigância de má-fé.

De seu turno, o Apelante manifestou-se sobre a prescrição e a prática de advocacia predatória por meio da petição juntada no ID 120907669. No mais, pediu o prazo de mais 30 dias para emendar a inicial.

A despeito disso, logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida. O Juiz
a quo
fundamentou que se os descontos supostamente irregulares iniciaram em fevereiro de 2011 e encerraram em
janeiro de 2016
, estava evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27 do CDC, porquanto a demanda foi ajuizada em 24 de
agosto de 2021.

Ao final, o Julgador não condenou a parte e nem o advogado à pena por litigância de má-fé, mas determinou que a OAB Seccional de Mato Grosso e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) fossem oficiados para conhecimento e providências que entenderem cabíveis em face do advogado
Osvaldo Nogueira Lopes
– OAB/MS n.o 7.022.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso, a começar pela
preliminar de não conhecimento
suscitada pelo Apelado, que afirma que as razões recursais ofendem a dialeticidade.

Dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, ao contrário do alegado pelo Apelado, o Apelante questionou a pronúncia da prescrição, não sendo o caso de repetição da peça inaugural, muito menos de arguição genérica.

Conforme relatado, o indígena afirma que somente tomou conhecimento do desconto de parcela do seu empréstimo consignado depois que teve acesso ao extrato do benefício e, apesar de não dizer quando tal extrato fora tirado pelo INSS, colacionou julgados que, no seu modo de ver, afastam a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC.

Além disso, assevera que a decisão combatida é nula por violação ao princípio da não surpresa. Relativamente à prática de advocacia predatória, arguiu que lideranças indígenas, assim como líderes de bairros, têm mantido contato com escritórios especializados, para a propositura de ações desta natureza, não sendo o caso de demandas predatórias, e sim justificadas e necessárias.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito a preliminar
do Banco e
CONHEÇO do recurso
.

No que tange à
preliminar de nulidade
arguida pelo Apelante, o Código de Processo Civil vigente trouxe no artigo 10 o chamado princípio da não surpresa, em que o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

O artigo 7o do Código de Ritos

dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Já o artigo 9o define que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
".

Em busca do contraditório efetivo, conforme as palavras do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão, na espécie, o Juiz da causa deu paridade de tratamento à parte Apelante e concedeu-lhe o direito de ser ouvido, bem como a chance de se manifestar amplamente sobre a possível ocorrência da prescrição, além da prática de advocacia predatória, tanto que o Apelante se manifestou na petição juntada no ID 120907669, não estando configurada a prolação de decisão surpresa.

Posto isso, sem me alongar,
rejeito a preliminar
arguida pelo Apelante.

Passo, então, ao exame da
prejudicial de prescrição
.

O negócio jurídico de empréstimo consignado constitui contrato comutativo, no qual a obrigação da instituição financeira é disponibilizar o valor contratado ao consumidor/beneficiário, enquanto que este tem a obrigação de suportar os descontos das parcelas mensalmente em seu benefício, acrescidos de juros e demais encargos.

A disponibilização do numerário pelo Banco encerra o adimplemento contratual por um dos contratantes, mas não atinge os efeitos regulares do negócio jurídico, pois a prestação da parte contrária permanece, prolongando-se no tempo por meio do pagamento de prestações singulares e sucessivas até o cumprimento integral da avença com a quitação de todas as parcelas do empréstimo. Portanto, a natureza da relação jurídica discutida desta lide é de trato sucessivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o aresto que abaixo transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES.

1.

Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. GMACF 36 AREsp 1406087 Petição : 182190/2019 2018/0316092-2 Documento Página 5 de 7 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a

lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. (...)
( AgInt no AREsp 1358910/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019) (sem destaques no original).

Portanto, tratando-se de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

E, de acordo com o entendimento desta Corte, que se afina com o STJ, segundo o qual
"
o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
", o prazo quinquenal é contado a partir do
último desconto
realizado no benefício previdenciário do consumidor bancário.

Dito isso,
não
prospera a tese do Apelante de que o termo inicial é da ciência do desconto por meio do acesso ao extrato previdenciário.

Esclarecida a questão, é de clareza solar que a pretensão do Apelante nasceu fulminada pela prescrição quinquenal, pois se os descontos acoimados de irregulares iniciaram em fevereiro de 2011 e encerraram em
janeiro de 2016
, o Apelante tinha até
janeiro de 2021
para propor ação. Como a distribuição ocorreu em 24 de
agosto de 2021
, dúvidas não há de que a intenção de questionar o negócio está prescrita.

Quanto à presença de indícios de
advocacia predatória
, não vejo motivos para reformar o capítulo da sentença que
determinou que a OAB Seccional de Mato Grosso e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) fossem oficiados para conhecimento e providências que entenderem cabíveis em face do causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES – OAB/MS n.o 7.022.

A advocacia predatória é uma prática que infelizmente existe no atual sistema de Justiça, e consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito, tal qual, em tese, ocorre neste caso.

Em regra, a atuação do “advogado predatório” começa pela captação indevida de clientes, normalmente idosos ou pessoas com pouca instrução, que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer têm conhecimento das respectivas ações, o que pode ser o caso deste processo, já que, repito, o Apelante é indígena, idoso com quase 90 anos de idade, não alfabetizado e residente em Aldeia distante da zona urbana de Barra do Garças.

Esta conclusão, embora prematura, mas com timbre de solidez, é extraída a partir da própria justificativa do advogado nas razões do apelo quando disse que lideranças indígenas têm mantido contato com escritórios especializados para a propositura de ações desta natureza, visando “
coibir atitudes desumanas como essas de centenas de empréstimos consignados fraudulentos causados em desfavor desses autores por referidas Instituições
”, em face de necessidade de reparar “abusividades”.

Ora, no caso particular, como pontuou o nobre Julgador, o mencionado advogado distribuiu cerca de 321 (trezentas e vinte e uma) ações idênticas, genéricas, entre 2020 e 2021 somente na Comarca de Barra do Garças.

Outro fator que chama a atenção é para a Procuração que instrui a inicial, a qual contém uma digital, não se sabendo de quem se trata, muito menos se o titular do direito aqui em discussão tem conhecimento desta ação, o que corrobora a probabilidade de este ser mais um caso de fraude, falsificação ou manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, visando dificultar o exercício do direito de defesa e potencializar pleitos indenizatórios e honorários advocatícios sem qualquer lastro.

Um dos meios para impedir a prática de demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, sobretudo a adoção de boas práticas para identificar e tentar coibir abusos e fraudes.

Relembro que o NUMOPEDE foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça para centralizar as informações sobre distribuição de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas reiteradas, promovendo melhores estratégias para auxiliar os magistrados, respeitado o caráter sigiloso das informações.

Dito isso, mantenho incólume a deliberação final imposta pelo Juiz da causa.

Finalmente, quanto à condenação do Apelante nas penas por litigância de má-fé, vejo que há óbice processual instransponível, máxime porque a questão não foi submetida no 1o Grau de jurisdição, sendo vedado aplicar tal penalidade sem incorrer em ofensa do duplo grau de jurisdição.

Posto isso e por tudo que foi explicado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022